Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-41.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação revisional de aluguel. Sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Viabilidade em parte.
Sentença que não pode subsistir, porque o interesse processual está sim presente, tendo sido tecidas considerações no sentido da existência ou não de direito provável, como é próprio da

Ementa:
Civil e processual. Locação de bem imóvel. Ação revisional de aluguel. Sentença de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Viabilidade em parte.
Sentença que não pode subsistir, porque o interesse processual está sim presente, tendo sido tecidas considerações no sentido da existência ou não de direito provável, como é próprio da tutela provisória, seja de urgência (como neste caso concreto reclamada), seja de evidência.
Probabilidade ou não do direito que não guarda relação com as condições da ação, mas, sim, com o merecimento da demanda (cognição sumária e cognição exauriente).
Anulação que se impõe, com determinação do retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.
Alegação de suspeição que não pode ser nesta sede apreciada, porque não observada a disciplina própria, tanto do Código de Processo Civil, como do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.